Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÁLBUM DE FORMATURA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO E DE DANOS MORAIS NÃO FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ter sido reconhecida a existência de coisa julgada.
3. Conforme exposto na petição inicial, em 15.11.2020 a recorrente contratou o serviço de fotografia prestado pela recorrida, para evento de formatura, cujo valor ajustado foi de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais). Relata falha na prestação do serviço, pois as fotos não teriam a qualidade esperada, além de algumas estarem rasgadas e com falhas de colagem no álbum. Narra que figurou como parte executada em ação de execução proposta pela recorrida. Ao final, pede a rescisão do contrato e a restituição das quantias pagas, a totalizar R$ 887,75 (oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), bem como pede indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. O Juízo de origem, ao reconhecer a existência de coisa julgada, asseverou que “(...)a parte ré ajuizou ação de execução do título extrajudicial, objeto de discussão dos autos, no processo n. 0703113-31.2023.8.07.0005. Ocorre que a parte autora dos presentes interpôs embargos à execução de n. 0712445-22.2023.8.07.0005, sendo certo que a matéria alegada nos embargos é a mesma alegada nos presentes, qual seja: defeito na prestação dos serviços e do produto”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a matéria objeto do presente feito não teria sido exaurida e tampouco discutida no âmbito da ação de execução de título extrajudicial no 0712445-22.2023.8.07.0005. Afirma que no referido processo questionou o excesso de execução, por considerar que havia valores já adimplidos. Aduz que a matéria a ser deduzida em embargos à execução é restrita. Por outro lado, nesta demanda a controvérsia estaria adstrita à rescisão contratual e reparação por danos morais, que não foram deduzidas no referido processo executivo.
6. Contrarrazões ao ID 56223559.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. No âmbito do procedimento executivo submetido ao CPC, o artigo 917 do referido diploma legal estabelece que, nos embargos à execução, o executado poderá alegar: "I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento".
10. Da análise da petição inicial dos embargos à execução no 0712445-22.2023.8.07.0005, que tramitou perante o Juízo da Vara Cível de Planaltina, verifico que o pedido formulado restringiu-se ao reconhecimento do excesso de execução. Além disso, a sentença proferida no referido processo unicamente rejeitou a alegação de excesso executivo, de modo que não vislumbro a coisa julgada reconhecida na sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
11. A despeito de o feito encontrar-se apto ao julgamento de mérito, cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é o de criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. (Precedente: Acórdão no 1756445, 1a Turma Recursal).
12. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê novo pronunciamento ao feito.
13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o artigo 55, da Lei no 9.099/1995.